Tribunal: TJSP
Processo: 1001211-40.2015.8.26.0160
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória. Desistência do recurso pela requerente. Condenação da requerida à reparação de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes). Incontroversa interrupção do fornecimento de energia elétrica no período compreendido entre as 16h40min do dia 31/12/2014 e as 14h29min do dia 02/01/2015. Alegação da requerida/apelante de ocorrência de forte chuva e queda de árvores

Ementa:
Apelações. Ação indenizatória. Desistência do recurso pela requerente. Condenação da requerida à reparação de danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes). Incontroversa interrupção do fornecimento de energia elétrica no período compreendido entre as 16h40min do dia 31/12/2014 e as 14h29min do dia 02/01/2015. Alegação da requerida/apelante de ocorrência de forte chuva e queda de árvores sobre rede de transmissão. Morte de aves e prejuízo na produção de ovos da requerente/apelada. Prova pericial realizada. Nexo causal demonstrando em laudo pericial. Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva. Assunção de risco administrativo dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré. Incidência do artigo 37, §6o, da Constituição Federal c.c. artigo 14, do CDC. Evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária. Dever de prestação de serviço essencial de forma contínua e segura.
Recurso da requerente não conhecido.
Recurso da requerida não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001211-40.2015.8.26.0160, da Comarca de Descalvado, em que é apelante/apelado
PLUMA AGROAVÍCOLA LTDA, é apelado/apelante COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, não conheceram do
recurso da requerente e negaram provimento ao Recurso da requerida, vencido o 3o
desembargador, com declaração. Declara voto vencedor o 4o desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), EDGARD ROSA, ALBERTO GOSSON E
MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001211-40.2015.8.26.0160
Apelante/Apelado: Pluma Agroavícola Ltda
Apelado/Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Descalvado
Voto no 35090
Apelações. Ação indenizatória. Desistência do recurso pela
requerente. Condenação da requerida à reparação de danos
materiais (danos emergentes e lucros cessantes). Incontroversa
interrupção do fornecimento de energia elétrica no período
compreendido entre as 16h40min do dia 31/12/2014 e as
14h29min do dia 02/01/2015. Alegação da requerida/apelante
de ocorrência de forte chuva e queda de árvores sobre rede de
transmissão. Morte de aves e prejuízo na produção de ovos da
requerente/apelada. Prova pericial realizada. Nexo causal
demonstrando em laudo pericial. Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade
civil
objetiva.
Assunção
de
risco
administrativo dada à qualidade de prestadora de serviço
público da ré. Incidência do artigo 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. artigo 14, do CDC. Evento previsível que não
configura força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco
da atividade lucrativa explorada pela concessionária. Dever de
prestação de serviço essencial de forma contínua e segura.
Recurso da requerente não conhecido.
Recurso da requerida não provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes em
razão da r. sentença de fls. 719/728, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar a requerida a reparar os danos materiais sofridos pela requerente, a serem
apurados em liquidação de sentença relativos a morte de aves e lucros cessantes
referentes à interrupção da produção de ovos. Ainda, a requerida foi condenada ao
pagamento das despesas processuais e honorários de 10% do valor da condenação.
A fls. 744/746, houve acolhimento parcial dos embargos de
declaração opostos pela requerida para condenar a requerente ao pagamento de 10% do
proveito econômico obtido pela requerida em relação à diferença entre o montante
apurado na liquidação de sentença e o valor da causa.
A fls. 755/757, foi negado conhecimento aos embargos de
declaração opostos pela requerente.
Foi interposto recurso de apelação pela requerente e, em suas
razões recursais de fls. 780/791, alegou, em síntese, que não houve sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca, pois todos os pedidos foram acolhidos; e, que somente foi destinada à
liquidação de sentença a apuração do montante do prejuízo causado.
Além do afastamento da sucumbência que lhe foi imposta, a
requerente/apelante também pleiteou que fosse considerado como justo motivo para o
não recolhimento do preparo recursal a interposição do recurso de agravo de
instrumento de n. 2132889-83.2020.8.26.0000, e, ainda, o deferimento de prazo, após o
julgamento do mencionado agravo de instrumento, para avaliar a viabilidade do
respectivo recolhimento do preparo recursal.
A fls. 793, a requerente/apelante manifestou a sua desistência do
recurso de apelação.
A requerida também interpôs recurso de apelação e, em suas
razões recursais de fls. 794/804, arguiu preliminar de cerceamento de defesa em
decorrência da necessidade de realização de prova pericial e oitiva de testemunhas. No
mérito alegou, também em síntese; excludente de responsabilidade, conforme disposto
no artigo 393, do Código Civil, e, artigo 140, da Resolução n. 144, da Aneel; que não
houve falha na prestação do serviço; que a interrupção do fornecimento de energia
elétrica se deu em razão de forte tempestade que assolou a região, no dia 31/12/2014;
que caíram 3 (três) eucaliptos de grande porte dentro da Fazenda São João do Morro
Alto e sobre a rede de transmissão de energia elétrica da requerida/apelante; e, que
foram necessárias “obras de maior complexidade”.
Também, alegou que a requerida/apelante também sofreu
enorme prejuízo pelo evento da natureza; que a requerida/apelante não praticou ato
ilícito; que não houve comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta e o
prejuízo alegado; que, se a requerente/apelada sofreu danos, foi por “sua própria
negligência ou assunção de risco de atividade”; que a apelada “deveria ter um gerador
com abastecimento a diesel”; que a apelada “poderia ter ALUGADO um equipamento
enquanto houve o restabelecimento da energia elétrica”; que o fornecimento foi
suspenso das 16h40min do dia 31/12/2014 às 14h29min do dia 02/01/2015; que restou
configurado o caso fortuito/força maior, bem como a culpa exclusiva da vítima “por não
contar com uma fonte acessória de energia”, elementos este que excluem a
responsabilidade objetiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, alegou a limitação da responsabilidade objetiva, nos
termos do artigo 37, §6o, do CPC; que, nos termos do artigo 140, da Resolução da
Aneel, o caso fortuito ou força maior descaracterizam a descontinuidade do serviço;
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a energia elétrica é utilizada
para fins comerciais; que não houve comprovação dos danos materiais nem dos lucros
cessantes.
Foram apresentadas contrarrazões pela requerente/apelada a fls.
834/854, nas quais, em resumo, reiterou os seus termos ressaltando que houve confissão
de perda de energia; que houve demonstração dos danos e do nexo causal; aplicação ao
presente caso do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6o, do CPC; e, que o
serviço deve ser prestado de forma contínua e segura.
A fls. 866/867 e a fls. 869, houve oposição ao julgamento
virtual, respectivamente, pela requerida/apelante e pela requerente/apelada.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da
r. sentença recorrida.
Por proêmio, nega-se conhecimento ao recurso de apelação da
requerente, tendo em vista houve manifestação de desistência a fls 793, logo após a sua
interposição e sem apresentação de contrarrazões pela parte contrária.
Em relação ao recurso de apelação da requerida, vejamos.
Com o devido respeito, não merece acolhimento a preliminar de
cerceamento de defesa arguida, uma vez que, cotejando os fatos alegados, os
documentos juntados e os direitos invocados pelas partes infere-se o MM. Juízo “a quo”
entendeu que a prova documental acostada aos autos era suficiente para a solução do
litígio, sendo prescindível a produção de qualquer outro tipo de prova.
De destaque que, nos termos do artigo 370, caput e parágrafo
único, do Código de Processo Civil, incumbe ao julgador determinar apenas as "provas
necessária" para o julgamento do mérito, indeferindo "as diligências inúteis ou
meramente protelatórias".
Registre-se também que o artigo 77, III, do CPC, prescreve
como dever das partes, dos seus procuradores e de todos que participam do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à
defesa do direito".
Então, adentremos ao mérito.
No mérito, aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa
do Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica
configura relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90).
De acordo com a orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, tem-se abrandado o conceito finalista de consumidor adotado pela legislação
consumerista (destinatário final e econômico), para admitir a aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários
que utilizam os serviços contratados como destinatários finais e, ainda, mesmo quando
não destinatários finais, fique evidenciada a sua vulnerabilidade frente a outra parte, o
que inclusive se presume no presente caso.
Nesse sentido, seguem trechos de julgados do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“4. A jurisprudência desta Corte entende que se
aplica a teoria finalista de forma mitigada,
permitindo-se a incidência do CDC nos casos em
que a parte, embora não seja destinatária final do
produto
ou serviço,
esteja em situação de
vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em
relação ao fornecedor.”
(STJ - AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)
Tendo em vista que se encontra presente, ao menos, a patente
vulnerabilidade técnica da requerente/apelada, resta configurada a relação de consumo
entre as partes.
Desta forma, com efeito, é objetiva a responsabilidade da
empresa ré baseada na teoria do risco da atividade, amoldando-se o caso examinado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. E a responsabilidade
objetiva pela reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no §6o do art. 37:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
Assim, vislumbra-se que a responsabilidade da requerida é
objetiva, somente elidia por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva (não
concorrente) da vítima, conforme se verifica dos ensinamentos de Rui Stocco:
“a teoria do risco administrativo estabelece o
princípio da responsabilidade objetiva mitigada ou
temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno
de
causas
outras
que
excluam
a
responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de
causalidade...”
E, o mesmo eminente doutrinador ainda acrescenta:
“as causas clássicas de exclusão da responsabilidade
são: a) caso fortuito ou força maior, deixando de
lado a discussão acerca do entendimento de que
constituem a mesma coisa; e b) culpa exclusiva da
vítima, pois são as únicas a romper o liame causal
entre a atuação do Estado e o dano verificado”
(Tratado de responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudência. 9a edição. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso concreto, restou incontroversa a interrupção do
fornecimento de energia elétrica à requerente/apelada no período compreendido entre as
16h40min do dia 31/12/2014 e as 14h29min do dia 02/01/2015.
A requerida, por sua vez, alegou que tal interrupção se deu em
decorrência de forte chuva e da consequente queda de árvores sobre a sua rede de
transmissão, e, com tal fundamento, alegou que não houve falha da prestação do
serviço, de tal sorte que tais eventos configurariam força maior, inevitável e
imprevisível, excludente, portanto, da sua responsabilidade.
Contudo,
tais
fenômenos
naturais
não
excluem
a
responsabilidade da requerida, tendo em vista que são eventos previsíveis,
principalmente em área rural, inserindo-se, portanto, no risco de sua própria atividade.
Ademais, a requerida, como fornecedora de serviço essencial,
deve realizar medidas protetivas, inclusive com constante, ou ao menos periódica,
vistoria de sua estrutura de transmissão e dos locais em que estão instaladas, de forma a
garantir aos usuários problemas no fornecimento de energia elétrica, como ocorrido nos
autos.
Conforme restou registrado no laudo pericial de fls. 457/640,
houve comprovação nos autos do nexo de causalidade entre a interrupção do
fornecimento de energia elétrica e os danos materiais causados à requerente tanto na
modalidade de danos emergente pela morte das aves e como na modalidade de lucros
cessantes decorrentes do prejuízo na produção de ovos.
No mais, deve ser destacado que não há ruptura no nexo de
causalidade por motivo de caso fortuito ou força maior no caso.
Como se depreende do art. 393 do Código Civil, o caso fortuito
ou a força maior relaciona-se ao fato necessário cujos efeitos não era possível evitar.
Assim, a inevitabilidade não se relaciona ao fato, mas aos seus efeitos.
Em que pese a impossibilidade de se evitar a ocorrência de uma
forte chuva ou a queda de uma árvore, isso não significa que as consequências também
sejam inevitáveis. Dessa forma, a requerida, como fornecedora especialidade no ramo,
deve, inclusive com a tecnologia existente, prezar pela confiabilidade do seu serviço e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança da rede elétrica contra esse tipo de evento natural e previsível, principalmente
em uma área rural.
Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre os danos e a
falha no serviço prestado pela requerida, mostra-se patente o dever de indenizar
decorrente da responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor e artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Também, mostra-se relevante ressaltar que a Lei n. 8.987/95
também dispõe sobre o princípio da continuidade ao prever o dever da concessionária de
manter o fornecimento de energia elétrica de maneira contínua, bem como dispõe sobre
a responsabilidade da fornecedora de arcar com os “todos os prejuízos causados” aos
usuários.
Nessa esteira, mostra-se relevante a reprodução dos artigos 6o e
25, da mencionada Lei n. 8.987/95:
“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento
dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
§ 2o A atualidade compreende a modernidade das
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua
conservação, bem como a melhoria e expansão do
serviço.
(...)
Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do
serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos
os prejuízos causados ao poder concedente, aos
usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização
exercida pelo órgão competente exclua ou atenue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essa responsabilidade.”
Ainda, o artigo 140, da Resolução Normativa n. 414/2010,
também prevê, de forma expressa, que:
“Art. 140. A distribuidora é responsável, além das
obrigações que precedem o início do fornecimento,
pela prestação de serviço adequado a todos os seus
consumidores, assim como pelas informações
necessárias à defesa de interesses individuais,
coletivos ou difusos.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
§ 2o A atualidade compreende a modernidade das
técnicas, do equipamento e das instalações e a sua
conservação, assim como a melhoria e expansão do
serviço.”
Registre-se, também, que não se pode atribuir à requerente a
culpa por ausência de gerador como meio alternativo de fornecimento de energia
elétrica, pois não se pode transferir para o consumidor o dever de criar e manter
estrutura técnico-operacional com o fim de suprir as falhas de prestação de serviço da
requerida, o que configuraria patente conduta abusiva do fornecedor.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
-
PROCEDÊNCIA - Interrupção do fornecimento de
energia elétrica por mais de treze horas consecutivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6o da
Constituição Federal Comercialização de aves para
frigoríficos - Queda de energia que tornou
inoperante os equipamentos de refrigeração do
galpão que armazena os animais, acarretando a
morte por stress calórico de mais de 7 mil aves -
Responsabilidade configurada - Nexo causal e danos
demonstrados - Sentença mantida - Recurso
desprovido, nos termos do acórdão.”
(Apelação n. 1041388-88.2017.8.26.0576. Órgão
julgador: 25a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des. Cláudio Hamilton. Data do julgamento:
21/02/20);
“Prestação
de
serviços
de
energia
elétrica.
Interrupção do serviço por 4 (quatro) dias
consecutivos, sem prévio aviso, que ocasionou a
morte de 6.800 aves. Sentença de procedência.
Apelação da concessionária. É incontroversa a
interrupção dos serviços de energia elétrica por mais
de 13 horas no dia 18/10/2013 e 7h30 no dia
21/10/2013.
Concessionária
que
responde
objetivamente pelos danos causados aos usuários
nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF.
Danos materiais comprovados. Danos morais
evidenciados. Recurso não provido.”
(Apelação n. 1023225-57.2016.8.26.0071. Órgão
julgador: 35a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des.
Morais
Pucci.
Data
do
julgamento:
10/07/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Apelação. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Responsabilidade civil. Corte no fornecimento de
energia elétrica. É objetiva a responsabilidade civil
das concessionárias de energia elétrica pelos danos
causados em virtude de interrupção injustificada do
serviço. Aplicação da teoria do risco administrativo.
Nexo causal. Morte de aves e interrupção do serviço.
Tratandose de morte de aves por falta de ventilação
e de controle da temperatura, as quais são acionadas
por aparelhos que dependem de energia elétrica para
funcionar, não há como afastar o nexo causal da
mortandade com a prolongada interrupção do
serviço. Sucumbência total da ré. Encargos da lide
carreados à concessionária. Recurso provido.”
(Apelação n. 1000762-61.2017.8.26.0306. Órgão
julgador: 28a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des.
Cesar
Lacerda.
Data
do
julgamento:
15/06/2018); e,
“ENERGIA ELÉTRICA - Reconhecimento da
existência de falha de serviço da parte ré, consistente
na interrupção do serviço de fornecimento de
energia elétrica nas dependências da parte autora
produtora rural, e na demora de 3 (três) dias para seu
restabelecimento, o que ensejou a morte de 500
(quinhentas) aves, em fase final de criação, as quais
seriam posteriormente comercializadas - Fortes
chuvas e suas consequências, não constituem
excludente
da
responsabilidade
objetiva
da
prestadora de serviço de energia elétrica, por não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tratarem de caso fortuito externo ou força maior,
sendo certo de que sequer podem ser consideradas
imprevisíveis.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovada a
falha de serviço da parte ré, consistente na
interrupção do serviço de fornecimento de energia
elétrica nas dependências da parte autora produtora
rural, e na demora de 3 (três) dias para seu
restabelecimento, o que ensejou a morte de 500
(quinhentas) aves, em fase final de criação, as quais
seriam posteriormente comercializadas, e não
configurada
nenhuma
excludente
de
responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da prestadora de
serviços na obrigação de indenizar a parte autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO
MORAL
-
A
interrupção
ou
indisponibilidade de serviço de energia elétrica,
decorrente de má prestação de serviços da
concessionária e do desinteresse dela em regularizar
o defeito, por si só, é fato ensejador de dano moral -
Indenização por danos morais que se arbitra em
R$5.516,00, com incidência de correção monetária a
partir da data deste julgamento.
DANO MATERIAL A morte das aves, em fase final
de
criação,
as
quais
seriam
posteriormente
comercializadas, e a contratação de serviço de
caminhão pipa para suprir a falta de água em seus
galpões,
por
implicarem
em
diminuição
do
patrimônio da parte autora decorrentes do defeito de
serviço da parte ré, constituem dano material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizável - Ausente demonstração de desacerto,
fixa-se o valor da indenização por danos materiais
no montante pleiteado na inicial - Condenação da
parte ré ao pagamento de indenização por danos
materiais, na quantia de R$3.966,00, com incidência
de correção monetária, até o efetivo pagamento, a
partir de dezembro de 2009, data base em que
quantificado o prejuízo.
JUROS DE MORA Os juros simples de mora
incidem na taxa de 12% ao ano (CC/2002, art. 406,
c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC,
art. 219), por envolver responsabilidade contratual, o
caso dos autos. Recurso provido, em parte.”
(Apelação n. 0004410-88.2010.8.26.0281. Órgão
julgador: 20a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des.
Rebello
Pinho.
Data
do
julgamento:
05/10/2015).
Diante do todo produzido nos autos, mostra-se imperiosa a
manutenção da r. sentença, inclusive no tocante à determinação de que os danos
suportados pela requerente/apelada deverão ser apurados em fase de liquidação de
sentença.
Ante o exposto, nega-se conhecimento ao recurso da requerente
e nega-se provimento ao recurso da requerida com majoração ds horários impostos à
requerida na r. sentença recorrida para 15% sobre o valor da condenação a ser apurado
em liquidação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1001211-40.2015.8.26.0160 Descalvado 1a V VOTO 77569
Aptes: Pluma Agroavícola Ltda. e Companhia Paulista de Força e Luz
Apdas: As mesmas.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Acompanho o voto do Relator. O fato restou a salvo
de controvérsias. Houve interrupção do fornecimento de energia por
período demasiado. E não consta que houvesse ocorrido chuva
excessiva em Descalvado na ocasião, consoante ressaltado na r.
sentença, (cf. Fls. 724 dos autos principais, a notícia de que às
16h:40min do dia 31 de dezembro de 2014 não houve chuva forte no
local), certo ainda que o mapa meteorológico revela que não havia
sequer nuvens de chuva nesse horário. Então, a conclusão possível é
no sentido de quem nem mesmo a alegada força maior ficou
suficientemente demonstrada. Além disso, o tempo que decorreu
para a religação foi excessivo e injustificável, pois que se trata de
linha de transmissão em pleno estado de São Paulo e situada em
região de fácil acesso. O fato não aconteceu nos ermos do Vale do
Ribeira, nem em local de serras íngremes. Não é admissível que haja
sido perdido tanto tempo para a religação.
De resto, não está caracterizada concorrência de
culpas. Ela poderia ocorrer se a autora houvesse deixado de cumprir
alguma obrigação legal ou contratual. Mas disso não se cogita na
espécie.
Nego, assim, provimento ao recurso da ré.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.042
Apelação Cível no 1001211-40.2015.8.26.0160
Comarca: Descalvado
Apelante/Apelado: Pluma Agroavícola Ltda
Apelado/Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE – No
19.042
Vistos,
Em que pese o reconhecimento do bem elaborado e
minucioso voto do ilustre relator Desembargador Roberto Mac Cracken
ouso dele divergir parcialmente pelos seguintes motivos.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
decorrentes de interrupção do fornecimento de energia elétrica que
ocasionaram danos emergentes correlacionados à morte de aves fêmeas e
de aves machos, com consequência de perdas de lucros cessantes em
virtude da não correspondente produção de ovos.
A morte das aves foi ocasionada diretamente pela
insuportabilidade do calor, dado que o sistema de refrigeração do ambiente
ficou paralisado com a interrupção do fornecimento de energia.
A ré sustenta que a interrupção teria sido gerada por
forte tempestade ocorrida no dia 31.12.2014, que perdurou até 2.1.2015, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município de Descalvado e que teria derrubado eucaliptos em cima dos
cabos de transmissão de energia, em situação caracterizada por força
maior, a acarretar a isenção de sua responsabilidade pelas perdas relatadas.
Trouxe relatório meteorológico da Climatempo que
atesta a ocorrência de precipitação de chuvas de intensidade moderada a
forte nas regiões de Piracicaba, Campinas e Araraquara (fls. 291/301).
A autora, por sua vez, questiona a prestabilidade das
fotografias anexadas pela ré aos autos, salientando que não demonstram a
relação entre a queda dos supostos eucaliptos (a seu ver não identificados
nas fotos!) e a ruptura da rede de transmissão.
Anexou também Laudo Técnico Meteorológico do
Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Estadual Paulista
UNESP o qual atesta que no período de 1.11.2014 a 31.1.2015 foram
detectadas sobre o Município de Descalvado células de chuvas associadas
a tempestades, com intensidades de características entre forte a extrema e
que no mês de dezembro de 2014 teriam sido detectados 13 eventos
significativos de chuvas, ainda que nenhum, pontualmente, no dia 31 de
dezembro (fls. 318/319).
Como bem salientado na sentença e no voto condutor,
a responsabilidade da concessionária de energia decorre da atividade por
ela exercida, qual seja o fornecimento de bem essencial consistente na
prestação de serviços de energia para a comunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Patente, pois, sua responsabilidade em decorrência do
risco da atividade conforme disposto no parágrafo único do artigo 927, do
Código Civil sem se falar no enquadramento perante o § 6o, do artigo 37,
da Constituição Federal dado que a concessionária presta serviço público
de natureza delegada.
Todavia, assim como já decidi em espécie assemelhada
em voto acolhido pela Turma Julgadora desta Egrégia Câmara, nos autos
da apelação no 1000996-64.2016.8.26.0084, j. 1.9.2016, em situação em
que a concessionária Elektro Eletricidade e Serviços S.A. insistia na tese da
queda de árvores em evento não comprovado, naquela oportunidade ficou
estabelecido que muito embora houvesse a responsabilidade objetiva pelos
danos causados, não havia de se deixar de considerar que a autora exercia
atividade empresarial vocacionada para a criação de aves e ovos tal como
no caso presente, não sendo admissível que no exercício de atividade em
larga escala e com todo o aparato necessário para tal finalidade, não
contasse com um sistema de geradores apto a socorrer a criação na
hipótese de interrupção do fornecimento de energia.
Verifica-se, no caso presente, que ambas as partes
concordam que a região é assolada por chuvas fortes, tempestades, que
podem alcançar forte intensidade nessa época do ano, o que descaracteriza
a imprevisibilidade do evento.
Naquela oportunidade propus o estabelecimento de
culpa concorrente entre as partes com a repartição dos prejuízos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que proponho agora, dando parcial provimento ao
recurso da ré para atribuir a ela a metade dos prejuízos reconhecidos pela
sentença e no voto condutor, com a reciprocidade dos ônus sucumbenciais.
É como voto, com o devido respeito ao bem elaborado
voto do ilustre relator.
Alberto Gosson
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO NUSSINKIS MAC CRACKEN
139CDFE1
14
14
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
13C0B919
15
18
Declarações de
Votos
ALBERTO GOSSON JORGE JUNIOR
13B609B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001211-40.2015.8.26.0160 e o código de confirmação da tabela acima.